Tribunal: TJSP
Processo: 2179684-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que deferiu a liminar de busca e apreensão. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora constante do contrato. Devolução pelo Correio com a observação "não existe o número". Devedora fiduciante que tem a obrigação de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que deferiu a liminar de busca e apreensão. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: notificação enviada ao endereço fornecido pela devedora constante do contrato. Devolução pelo Correio com a observação "não existe o número". Devedora fiduciante que tem a obrigação de manter atualizado o cadastro perante a Instituição Financeira credora fiduciária. Não observância dos princípios da probidade e da boa-fé previstos no artigo 422 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*